Tribunal: TJPA
Processo: 0810065-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810065-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cametá/
Pa em que é Paciente
Jacivaldo de Jesus Barroso
,
na 59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído, Dr.
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR
, em favor de
JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA,
nos autos de nº 0800620-44.2021.814.0012.

Consta na impetração
que no dia 22/03/2021, ocorreu o homicídio do nacional TAGNO RODRIGUES DOS SANTOS, conhecido como “TAXISTA”, que teria sido alvejado com disparos de arma de fogo. E após investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, de acordo com o artigo 312, do CPP, tendo esta sido decretada pelo juízo a quo em 05/05/2021, com base na gravidade do delito, eventual reiteração delitiva e repercussão social do fato, vindo a ser efetivamente cumprida em 17/05/2021.

Segue narrando que o Ministério Público de 1º Grau ofereceu denúncia, em desfavor do paciente e dos corréus RAFAEL DE ALMEIDA BARBOSA, JONAS DE ALMEIDA BARBOSA e VALDINEI PASTANA DA COSTA como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, IV, V, do Código Penal – em relação à vítima TAGNO; art. 121, §2º, I, IV, V, c/c art. 14, II ambos do Código Penal – em relação à vítima LÉO; e art. 288, parágrafo único do CPB.

Também esclarece que, após a citação dos réus e apresentação de suas defesas preliminares, o juízo a quo recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15/02/2022, às 10h, contudo o ato deixou de ser realizado em razão da ausência de apresentação do paciente para a referida audiência sendo redesignada para o dia 04/05/2022, ocasião em que foi iniciada a instrução mas não concluída em razão da necessidade de interrogatório dos réus tendo sido redesignada para o dia 18-07-2022, que também deixou de ser realizada em razão de problemas técnicos de áudios ocorridos por defeito das instalações técnicas audiovisuais do Centro de Recuperação Jovens Adultos, local onde esta custodiado o paciente, tendo sua oitiva sido redesignada para a longínqua data de 18-10- 2022.

Sendo assim, alega que encontra-se configurado excesso de prazo para o início da instrução criminal, porquanto está preso desde 17/05/2021, ou seja, há mais de 01 ano desde a decretação de sua custódia cautelar, caracterizando assim excesso de prazo para a formação da culpa.

Sustenta que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, ante a extrapolação dos prazos processuais, mormente, quando da análise dos autos, constata-se que o mesmo reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita como funcionário Público pois é Gari e ainda, tem família constituída.

Portanto, postula para que seja concedido em definitivo a ordem sendo relaxada a prisão face o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Juntou-se documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações a autoridade inquinada coatora (ID 10323947).

A autoridade coatora apresentou informações (ID 10369866).

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO (Id 10507628).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Justifica que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17-05-2021.

Conforme informações da autoridade coatora, id 10369866, na parte em questão, quanto à fase em que se encontra o processo, extrai-se o seguinte:

“ (...) e. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Conforme pesquisa realizada nos autos PJE verifico que:

Conforme palavra franqueada à Defesa, se manifestou POR NÃO SE INICIAREM OS TRABALHOS SEM A PRESENÇA DO RÉU.

Posteriormente, conforme documento ID 60284810, houve a determinação de uma AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO, em razão da pluralidade de partes acusadas, bem como advogados, se tratando de procedimento complexo;

Por fim, novamente pelas mesmas razões do item acima, e, audiência de continuação ocorrida em 17/07/2022, foi determinada nova data para qualificação interrogatório do paciente a se realizar em 18/10/2022, às 08:45 horas, seja por meio presencial ou através da plataforma virtual.

Portanto destacando novamente a peculiaridade do feito que envolve crime complexo com 4 acusados e diversos procuradores salvo melhor juízo a esta altura, não há se falar em excesso de prazo na Custódia preventiva mormente porque a instrução será finalizada em data próxima e o feito envolve duplo homicídio (um consumado e outro tentado)
”.

Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para a conclusão da instrução criminal, visto que a audiência de continuação já está marcada para o dia 18/10/2022, às 08:45 horas, conforme as informações prestadas, estando próxima de ser finalizada.

Os recentes andamentos processuais demonstram que a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com 04 (quatro) denunciados, com advogados diferentes. Havendo notícias nos autos de que a motivação do crime duplo homicídio, um tentado e outro consumado, ocorrera em virtude do controle de espaço territorial para a comercialização de entorpecentes por parte de membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
17/05/2021,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.
2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...) (Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/09/2022